Tribunal: TJSP
Processo: 1005228-43.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Contrato de prestação de serviços, acompanhado de nota fiscal e documentação relativa às tratativas negociais - Cerceamento de defesa inocorrente - Matéria unicamente de direito - Regularidade do julgamento antecipado - Conjunto probatório coligido aos autos que demonstra a relação comercial havida e a efetiva prestação do serviço contratado - Narrativas de ambas as partes que

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Contrato de prestação de serviços, acompanhado de nota fiscal e documentação relativa às tratativas negociais - Cerceamento de defesa inocorrente - Matéria unicamente de direito - Regularidade do julgamento antecipado - Conjunto probatório coligido aos autos que demonstra a relação comercial havida e a efetiva prestação do serviço contratado - Narrativas de ambas as partes que corroboram a prova documental - Prova escrita apta ao manejo da ação monitória (Art. 700, I, CPC) - Débito exigível.

PEDIDO CONTRAPOSTO - Perdas e danos decorrentes do atraso na entrega de mercadorias reclamadas pela ré via pedido contraposto - Inadmissibilidade - Descabimento de pedido contraposto em sede de procedimento injuntivo - Inteligência do §6o, do artigo 702, do Código de Processo Civil e da Súmula no 292, do Superior Tribunal de Justiça - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença de primeira instância que rejeitou acertadamente os embargos monitórios em relação à matéria devolvida - Sentença Mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005228-43.2017.8.26.0001
Registro: 2020.0000686419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005228-43.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MMR
MATERIAIS PROMOCIONAIS |LTDA - EPP, é apelado ALUMÍNIO
SINHAZINHA IND. E COM. LTDA..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005228-43.2017.8.26.0001
- 2 -
Apelação Cível no 1005228-43.2017.8.26.0001
Apelante: MMR Materiais Promocionais |Ltda - EPP
Apelado: Alumínio Sinhazinha Ind. e Com. Ltda.
Comarca: São Paulo
Juíza: Dra. Simone de Figueiredo Rocha Soares
Voto no 01864
AÇÃO MONITÓRIA - Contrato de prestação de
serviços, acompanhado de nota fiscal e documentação
relativa às tratativas negociais - Cerceamento de defesa
inocorrente - Matéria unicamente de direito - Regularidade
do julgamento antecipado - Conjunto probatório coligido
aos autos que demonstra a relação comercial havida e a
efetiva prestação do serviço contratado - Narrativas de
ambas as partes que corroboram a prova documental -
Prova escrita apta ao manejo da ação monitória (Art. 700,
I, CPC) - Débito exigível.
PEDIDO CONTRAPOSTO - Perdas e danos decorrentes
do atraso na entrega de mercadorias reclamadas pela ré via
pedido contraposto - Inadmissibilidade - Descabimento de
pedido contraposto em sede de procedimento injuntivo -
Inteligência do §6o, do artigo 702, do Código de Processo
Civil e da Súmula no 292, do Superior Tribunal de Justiça
- Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença de
primeira instância que rejeitou acertadamente os embargos
monitórios em relação à matéria devolvida - Sentença
Mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005228-43.2017.8.26.0001
- 3 -
VISTOS.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 170/172, cujo relatório adoto, proferida pela D. juíza da 8a
Vara Cível, do Foro Regional I Santana, Comarca de São Paulo, Dra. Simone de
Figueiredo Rocha Soares, que, acolhendo em parte os embargos monitórios opostos,
julgou parcialmente procedente a presente AÇÃO MONITÓRIA que ALUMÍNIO
SINHAZINHA IND. E COM. LTDA promove contra MMR BRINDES LTDA - EPP,
“(...) constituindo de pleno direito o título executivo judicial, com a obrigação de
R$48.000,00 (quarente e oito mil reais) fls. 59, devidamente corrigidos pela Tabela
prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescidos de juros de mora de 1% a
partir do inadimplemento da obrigação contratual, sem prejuízo da multa moratória de
2%.” (fls. 172). Ao final, condenou a requerida no pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento)
do valor atualizado da condenação.
Apelou
a
requerida,
pugnando,
preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da sentença, ao argumento de que o
julgamento antecipado da lide teria cerceado seu direito de defesa, além de, no mais,
asseverar inexigibilidade do título que embasa o procedimento monitório e da
irregularidade da documentação que o acompanha, pleiteando, outrossim, o
reconhecimento do pedido contraposto deduzido (fls. 174/195).
Recurso tempestivo e bem preparado,
contrarrazoado pela autora à fls. 196/214.
Manifestou-se a empresa requerida em
oposição ao julgamento virtual, à fls. 220.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005228-43.2017.8.26.0001
- 4 -
É o relatório.
2.
De
início,
afasto
a
hipótese
de
cerceamento de defesa aventada, visto que, tratando-se, o direito em exame, de matéria
cujo conteúdo restou suficientemente demonstrado, prescindível se mostra a produção
da prova oral reclamada, inexistindo óbice ao julgamento da lide nos termos do artigo
355, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, aliás, é categórico o
entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “No
sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e
131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção dessa ou
daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em
vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência
e necessidade da sua produção.” (REsp. no 879.677/DF, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, 4a T., j. 11/10/2011, STJ).
Quanto ao mais, tem-se que o recurso não
merece guarida.
Com efeito, não só pelo que se infere da
análise da documentação coligida aos autos, a qual, ao revés do que sustenta a apelante,
por si só, constitui “prova escrita sem eficácia de título executivo” hábil à
instrumentalização do procedimento injuntivo (Art. 700, I, CPC), mas, também pelo
que se viu das próprias alegativas da empresa requerida, é evidente na espécie não só a
relação comercial havida entre elas, mas, a efetiva prestação do serviço contratado.
A confirmar, verifique-se que tanto a defesa
de mérito quanto o pedido contraposto repisados pela ré em sede de contrarrazões se
fundam, em grande parte, no atraso da entrega das mercadorias objeto do instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005228-43.2017.8.26.0001
- 5 -
particular de fls. 17/24, não indicando, em contrapartida, o inadimplemento contratual.
Ou seja, em que pese possa a apelante
reclamar os supostos prejuízos que diz ter experimentado em razão dos aludidos atrasos
nas entregas de mercadoria, tal conjuntura, por certo, não enseja aplicação da exceptio
non adimpleti contractus, uma vez que, como restou demonstrado, o negócio foi levado
a termo, sendo devido o respectivo pagamento.
De outra banda, há que se observar que,
independentemente da configuração, ou não, de danos indenizáveis contra a requerida,
em decorrência dos suscitados atrasos no cumprimento da obrigação por parte da autora,
o que se tem é que a discussão acerca de tais prejuízos somente haveria de ser conhecida
no curso do presente processo monitório caso tivesse sido deduzida pela via processual
adequada, qual seja, a reconvenção, que garantiria à empresa autora, como em processo
autônomo, a plena ampla defesa, o que não ocorreu.
Destarte, ante tais circunstâncias, a rejeição
do pedido contraposto deduzido pela ré é medida que se impõe, posto que, por
interpretação do §6o, do artigo 702, do Código de Processo Civil e da Súmula 292, do
Superior Tribunal de Justiça, é inadmitida na espécie sua formulação.
Sobre o tema, a jurisprudência:
“AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços educacionais.
Instituto de Ensino contratado que cobra parcelas referentes a
Curso de Habilitação Profissional Técnico de Nível Médio em
Informática, no ano letivo de 2008. Demandada que opõe
Embargos Monitórios sustentando a ausência de débito,
trazendo aos autos os comprovantes de pagamento das
mensalidades cobradas pelo embargado no ano letivo indicado,
formulando pedido contraposto de condenação do embargado
na restituição da cobrança indevida pelo dobro e no pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005228-43.2017.8.26.0001
- 6 -
de indenização moral. SENTENÇA de acolhimento dos
Embargos, com a condenação do embargado no pagamento de
indenização moral de R$ 5.000,00, com correção monetária e
juros de mora a contar da sentença, além das custas e despesas
processuais, arbitrada a honorária em vinte por cento (20%) do
valor da condenação. APELAÇÃO só do Instituto embargado,
que insiste na rejeição dos Embargos Monitórios com a
formação do título judicial na forma indicada na inicial, sob a
argumentação de impossibilidade de pedido contraposto em
Ação Monitória e também de não comprovação do prejuízo
moral, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização
moral e da verba honorária. ACOLHIMENTO PARCIAL.
Pedido
contraposto
que não
comporta conhecimento,
porquanto não cabível em sede de Embargos Monitórios, "ex
vi" da Súmula 292 do C. STJ e do artigo 702, §6o, do CPC de
2015, restando afastada a indenização moral. (...)” (g.n.)
(Apelação Cível no 0002557-48.2013.8.26.0084, Rel. Daise
Fajardo Nogueira Jacot, 27a Câmara de Direito Privado, j.
28/08/2018, TJSP)
E ainda:
“Apelação.
Ação
monitória.
Cheques.
Ausência
de
regularização processual por parte do autor. Extinção sem
resolução do mérito decretada. Apreciação da matéria dos
embargos monitórios. Inadmissibilidade. Incabível o pedido
contraposto em ação monitória. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1005213-15.2016.8.26.0032, Rel. Pedro
Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2018,
TJSP)
“AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS - MENSALIDADES cobrança
vencimentos - ANOS DE 2012 A 2014
CURSO -
TRANCAMENTO - PEDIDO - FORMULAÇÃO EM JULHO DE
2012 - AUTORA - ALEGAÇÃO DE QUE A FINALIZAÇÃO DO
REQUERIMENTO DA RÉ DEPENDERIA DO PAGAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005228-43.2017.8.26.0001
- 7 -
DE MULTA CONTRATUAL DE 20% - CLÁUSULA -
ABUSIVIDADE - AFASTAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART.
51, IV, E § 1o, II, DA LEI 8.078/90 - RESPEITO AO
EQUILÍBRIO CONTRATUAL. EMBARGOS MONITÓRIOS -
pedido contraposto -INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
INADMISSIBILIDADE

PRETENSÃO
-
DESCABIMENTO NOS MOLDES EM QUE FORMULADA
- PRECEDENTES - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELOS
DAS PARTES NÃO PROVIDOS.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1018106-13.2016.8.26.0008, Rel. Tavares
de Almeida, 14a Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2018,
TJSP)
Assim
estabelecido,
tendo
a
autora
apresentado concludente prova escrita do débito perquirido, contrato de prestação de
serviço, nota fiscal e diversos documentos relativos à negociação havida, cuja
regularidade, como já destacado, as próprias narrativas da ré corroboram, de rigor se
mostra a rejeição dos embargos monitórios opostos, acolhendo-se o pedido autoral, nos
moldes da r. sentença vergastada.
3. Pelo que, ante tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pela ré.
Sem prejuízo, na forma do §11, do artigo 85,
do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em favor do patrono da apelada em mais 5% (cinco por cento) do valor
atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005228-43.2017.8.26.0001
- 8 -
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator